Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o agravo de instrumento atendeu ao comando do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §§ 1o, 4o e 5o.